Tribunal: STF
Processo: ARE 1579341
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO GENÉRICO E INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE E NECESSIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE, EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PROVEU APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREJUDICADAS AS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. REITERAÇÃO, UMA VEZ QUE FORAM ANALISADAS DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES A RESPEITO DAS QUAIS ERA NECESSÁRIO PRONUNCIAMENTO. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELACIONEM. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 35).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 83).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal, afastando-se a incidência do Tema 1.234 da repercussão geral com o seguinte fundamento: 



    “Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243/SC, sob a sistemática da repercussão geral, assentou que, ‘aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234’. A questão posta em exame, na espécie, refoge, pois, ao Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 43).



    4. A agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário interposto (...) busca a reforma do acórdão que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fisioterapia intensiva pelo método Therasuit, prescrito por médicos especialistas e fundamental para a reabilitação da menor, portadora de paralisia cerebral com severas limitações motoras” (fl. 2, e-doc. 45). 



    Assevera que “o que se exige é que a controvérsia constitucional tenha sido objeto de debate e decisão no tribunal de origem, ainda que sem menção expressa ao artigo” e que “deve-se reconhecer o prequestionamento implícito ou material” (fls. 3-4, e-doc. 45). 



    Ressalta que “o que se coloca em debate perante esta Suprema Corte é a dimensão constitucional do dever estatal de garantir o tratamento de saúde prescrito, à luz dos arts. 1º, III, 6º, 196, 197 e 227 da Constituição da República. A questão, portanto, é de direito puro: saber se, diante de um quadro clínico incontroverso e da prescrição médica reiterada, o Estado pode negar o acesso a tratamento apto a assegurar condições mínimas de vida digna a uma criança com deficiência” (fls. 4-5, e-doc. 45). 



    Registra que “o direito à saúde compõe o rol de direitos do mínimo existencial, ou seja, é requisito essencial para a vida e também para a dignidade da pessoa humana, estando estes conceitos intimamente ligados entre si” (fl. 7, e-doc. 45). 



    Conclui que, “ao negar o fornecimento do tratamento intensivo Therasuit à menor, o acórdão recorrido violou frontalmente normas constitucionais de aplicação imediata e autoexecutória, desconsiderando o núcleo essencial dos direitos fundamentais à vida digna e à saúde” (fl. 8, e-doc. 45). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e o inc. X do art. 5º e os arts. 6º, 196, 197 e 227 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, a alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º, ao caput e inc. X do art. 5º e ao art. 197 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada,não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não assistiria à agravante.



    A decisão monocrática do Relator, mantida em agravo interno, resolveu a controvérsia posta nos autos nos seguintes termos: 



    “Trata-se de apelações do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, do MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS e do MINISTÉRIO PÚBLICO em face da sentença do juízo da Vara Judicial de Três Coroas que julgou procedente o pedido articulado por VICTORIA SCHEFFEL, representada por sua genitora Rosangela Pinto Alves, objetivando a realização de terapia de reabilitação motora, por meio do método Therasuit, tendo em conta ser portadora de paralisia cerebral (diplegia espástica) e hidrocefalia (CID10 G80.0), conforme atestado médico juntado aos autos (Processo 1º Grau/Evento 4 - PROCJUDIC 1, fl. 19). (...)



    Com efeito, o laudo médico, quanto ao tratamento disponibilizado pelo SUS, é genérico, isto é, limita-se a dizer que ‘já realizou todos os tratamentos fisioterápicos disponibilizados pelo SUS sem resposta’ (Processo 1º Grau/Evento 4 - PROCJUDIC1, fl. 19). 



    Acontece que é imprescindível laudo médico circunstanciado, conforme vários precedentes, por exemplo, no AgIn 5047009-62.2020.8.21.7000, de minha relatoria, verbis: 



    Em síntese: (a) se o fármaco receitado pelo médico não tem registro na ANVISA, ou se esta incorre em mora (= ultrapassa os prazos previstos para julgar o pedido), a responsabilidade pela dispensação, nas hipóteses definidas pelo STF, é exclusiva da União; (b) se o fármaco receitado pelo médico tem registro na ANVISA, mas não consta na lista do SUS, porém o SUS fornece outro medicamento para a moléstia, a responsabilidade é dos Entes da Federação (União, Estados, DF e Municípios), desde que provados dois requisitos: (1) laudo do médico do paciente no sentido da imprescindibilidade do fármaco receitado e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, por exemplo, que já foram utilizados sem sucesso; e (2) incapacidade financeira do paciente para suportar o custo. 



    Atualmente, não basta a pura e simples negativa do médico, sob pena de se estar consagrando, por viés, burla às orientações em repercussão geral tanto do STF quanto do STJ. É imprescindível demonstração de que o substitutivo dispensado pelo SUS, quando isso ocorre, não se mostrou eficaz para o caso. 



    No mais, adoto o Parecer do Dr. Luiz Achylles Petiz Bardou, ilustre Procurador de Justiça (Evento 10): 



    Efetivamente, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. 



    Para evitar tautologia, transcreve-se parte da manifestação deste Procurador de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 70082918665, proposto pela demandante, diante do indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, que visava custeio de tratamento fisioterápico pelo Método Therasuit, tendo foi desprovido. 



    ‘A paciente tem diagnóstico de paralisia cerebral (diplegia espástica) e hidrocefalia, postulando tratamento fisioterápico intensivo pelo Método Therasuit, o qual não está incluído nas políticas públicas do SUS. 



    Porém, o laudo médico juntado na fl. 41 é demasiadamente sucinto para o deferimento da tutela provisória de urgência, pois não elenca os tratamentos já realizados pelo SUS, quais foram os insucessos e em quais hipóteses as sessões de terapias pagas seriam de maior êxito que as gratuitas. 



    Ademais, o parecer/orçamento juntado nas fls. 36/37 é da Clínica que seria beneficiada com a decisão, não havendo, portanto, a devida imparcialidade. 



    Assim, salvo melhor juízo, as informações apresentadas não se revelam suficientes a atender as exigências emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a manutenção da decisão agravada.’ (...)



    Não é de mais ressaltar que não foi produzida prova suficiente para justificar o deferimento do mencionado tratamento, tampouco para excluir os serviços prestados pelo SUS. (...)



    DISPOSITIVO. Nesses termos, provejo o recurso do Ministério Público, prejudicadas as apelações do Estado e Município, a fim de julgar improcedente o pedido, respondendo a autora pelas custas e honorários, esses fixados em R$ 2.000,00 (meio a meio entre o Estado e o Município), doravante atualizados pelo IGP-M, com juros da mora mensais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16), suspensa a execução na forma da lei, tendo em conta o benefício da gratuidade da justiça” (fls. 1-4, e-doc. 25).



    Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Três Coroas ao fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit para tratamento de paralisia cerebral (diplegia espástica) e hidrocefalia (CID 10 G80-0). 



    É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 



    Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).



    Logo, verifica-se, na espécie vertente, que o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas sim de tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    7. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul observou a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.



    Pelo julgado recorrido, foi assentado ausentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado, resolvendo-se a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No caso em exame, para rever o entendimento adotado na origem, que informou que “o laudo médico, quanto ao tratamento disponibilizado pelo SUS, é genérico, isto é, limita-se a dizer que já realizou todos os tratamentos fisioterápicos disponibilizados pelo SUS sem resposta”, sendo “imprescindível laudo médico circunstanciado” (fl. 1, e-doc. 25), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora